Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707150-67.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CORACAO DE CRISTO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Associação Beneficente Coração de Cristo contra sentença (ID 101962758) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por Neoenergia Distribuição Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos pela autora-reconvinda, e, na reconvenção, condenou a autora-reconvinda a pagar à ré-reconvinte a quantia de R$45.760,55. Opostos embargos de declaração pela autora-reconvinda (ID 102770224), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 104626240). A autora-reconvinda, ora apelante, postula em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 107341188, p. 3/4). Para tanto, alega que é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivos, prestar atendimento de educação básica promovendo desenvolvimento emocional, afetivo, cognitivo, linguístico e social para a sociedade, juntamente com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Argumenta que ostenta condição de hipossuficiente, pois desenvolve atividade sem finalidade lucrativa e possui escassos recursos, dependendo de repasses financeiros provindos do Distrito Federal, razão pela qual se diz merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nada obstante, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. No caso, entretanto, verifica-se que os documentos apresentados pela apelante, quais sejam, demonstração de superavit ou déficit, balanço patrimonial, demonstração das mutações do patrimônio social, demonstração de fluxo de caixa de 2019 e de 2020 (IDs 31943943 e 31943944), não comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Ano de 2019: - Demonstração de superavit ou déficit de 2019 com déficit de R$30.736,00 (trinta mil, setecentos e trinta e seis reais) (ID 31943943, p. 1); - Balanço Patrimonial de 2019 no valor de R$1.734.887,57 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais cinquenta e sete centavos) (ID 31943943, p. 58); - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social de 2019 com patrimônio social no valor de R$235.240,70 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e setenta centavos) (ID 31943943, p. 60); e - Demonstração do Fluxo de Caixa de 2019 com saldo positivo de R$685.682,91 (seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) (ID 31943943, p. 63). Ano de 2020: - Demonstração de Superavit ou Deficit com déficit de R$67.422,99 (sessenta e sete mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) (ID 31943944, p. 5); - Balanço Patrimonial de 2020 no valor de R$4.130.667,48 (quatro milhões, cento e trinta mil, seiscentos e sessenta e sete reais , quarenta e oito centavos) (ID 31943944,p. 28); - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social de 2020 com patrimônio social de R$173.747,18 (cento e setenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos) (ID 31943944, p. 1); e - Demonstração do Fluxo de Caixa de 2020 com saldo positivo de R$2.348.175,47 (dois milhões trezentos e quarenta e oito mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) (ID 31943944, p. 3). Isso porque, se, de um lado, não representam a condição atual da pessoa jurídica apelante, de outro, revelam ativos e passivos que não apontam para uma situação financeira que impediria o pagamento das custas e despesas processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, como no caso em apreço, pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, mediante documentos aptos a provar que, de fato, não possui meios de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, conforme mencionado pelo magistrado de origem (ID 31943932), a simples ausência de finalidade lucrativa da apelante, por si só, não a isenta do ônus probatório de demonstrar sua real situação financeira, nem lhe confere, automaticamente, o benefício da gratuidade de justiça Nesse sentido, os documentos apresentados nos autos não revelam a completa ausência de condições financeiras para arcar com o recolhimento do preparo, além das demais despesas processuais e eventuais honorários advocatícios de sucumbência. Sobreleva notar que, consoante decisão de ID 31943932, não fora concedido o benefício ora pleiteado na instância originária e não houve comprovação de modificação financeira que enseja a outorga da prerrogativa nesta fase processual. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.